Tribunal: STJ
Processo: 5000505-86.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114729 - SC(2025/0461113-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEBER HONORIO DE ABREU
ADVOGADOS
: HENRIQUE LAPA LUNARDI - SC031413
OTAVIO JACINTO LUNARDI - SC052759
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
; ii)
Súmula 518/STJ
deficiência de fundamentação
), e iii) incidência da
(Súmula 284/STF
.
Súmula 13/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 99343b94-87f0-411a-8043-77b23db91769

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114729 - SC(2025/0461113-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEBER HONORIO DE ABREU
ADVOGADOS
: HENRIQUE LAPA LUNARDI - SC031413
OTAVIO JACINTO LUNARDI - SC052759
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
ii)
Súmula 518/STJ;
deficiência de fundamentação (
, e iii) incidência da
Súmula 284/STF)
Súmula 13/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CLEBER HONÓRIO DE ABREU,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
cumprimento de sentença ajuizada pelo agravante em face de
Ação:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual requer a cobrança do
saldo credor decorrente de revisão contratual e a exigibilidade das astreintes
fixadas para excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e impedir novas
inscrições.
Documento eletrônico VDA56126783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: dce09648-33e4-45b4-a2af-a41ddedb457f

reconheceu a inexigibilidade das astreintes e
Decisão interlocutória:
extinguiu o cumprimento de sentença nesse ponto, ao dar provimento ao agravo
de instrumento interposto pela requerida.
manteve a decisão unipessoal do Relator que deu
Acórdão:
provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravada, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 129):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO UNIPESSOAL QUE CONHECEU DO RECURSO DO BANCO EXECUTADO E DEU-
LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE.
PRETENSA EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 410 DO STJ. MULTA QUE NÃO CHEGOU
A INCIDIR E CUJA EXIGIBILIDADE SE REVELA INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

não conheceu do agravo em
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma
Agravo interno:
suficiente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que a exigibilidade
das astreintes decorre da ciência inequívoca da obrigação, aplicando-se a
instrumentalidade das formas e a mitigação da intimação pessoal. Traz questões
relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: i) incidência da
TJ/SC
ii) deficiência de fundamentação (
, e
Súmula 518/STJ;
Súmula 284/STF)
iii) incidência da Súmula 13/STJ.

I. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
2. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/XX
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
Documento eletrônico VDA56126783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: dce09648-33e4-45b4-a2af-a41ddedb457f

da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
3. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

II. Da Súmula 518 do STJ
4. Por meio da análise do agravo em recurso especial, é evidente que a
parte agravante não apresentou objeção à aplicação da
uma vez
Súmula 518/STJ,
que não demonstrou que seu recurso especial não se basearia na violação de
enunciado sumular.
5. Nesse sentido: AgInt no AgInt no
Terceira
AREsp n. 2.225.058/MT,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
10/4/2023
AREsp n. 2.206.195/RO,
17/8/2023.

III. Da incidência da Súmula 13 do STJ
6. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 13 do STJ ("A divergência
entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial") de
forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que foi comprovado o
dissenso jurisprudencial.

7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
8. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56126783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: dce09648-33e4-45b4-a2af-a41ddedb457f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.114.729 / SC
Número Registro: 2025/0461113-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005058620258240000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER HONORIO DE ABREU
ADVOGADOS : HENRIQUE LAPA LUNARDI - SC031413
OTAVIO JACINTO LUNARDI - SC052759
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEBER HONORIO DE ABREU
ADVOGADOS : HENRIQUE LAPA LUNARDI - SC031413
OTAVIO JACINTO LUNARDI - SC052759
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Documento eletrônico VDA57077489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: 942ab602-c23f-40ce-b30d-f0554e169a7d

ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: 942ab602-c23f-40ce-b30d-f0554e169a7d